Tribunal: STF
Processo: Rcl 61873
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO DESNECESSÁRIO. ADI 2.332. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão mediante a qual julgado procedente o pedido ante o desrespeito à orientação firmada no julgamento da ADI 2.332.



    2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado, por falta de prévio contraditório; o não cabimento da reclamação, em vista do não esgotamento das instâncias ordinárias; e a impossibilidade de ser aplicado ao caso o entendimento firmado na ADI 2.332, visto que o trânsito em julgado da decisão rescindenda ocorreu antes do julgamento do paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há três questões em discussão a saber: (i) se houve nulidade no pronunciamento agravado, ante a ausência de prévio contraditório; (ii) se, na espécie, o preenchimento do requisito do esgotamento das instâncias ordinárias se faz necessário; e (iii) se o ato reclamado, ao inadmitir a ação rescisória e manter a sentença que fixara a taxa de 12% ao ano a título de juros compensatórios, ofendeu o decidido no julgamento da ADI 2.332. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    5. Mostra-se inadequada a alegação de inobservância do requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o qual se faz necessário apenas quando arguida contrariedade a acórdão prolatado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. No caso, encontra-se em discussão desrespeito a pronunciamento surgido da análise de ação direta de inconstitucionalidade.



    6. Na hipótese, o Tribunal reclamado adotou os seguintes entendimentos: (i) o art. 525, §§ 12 e 15, do CPC contempla apenas possibilidade de rescisão de decisão exequenda fundada em lei declarada inconstitucional, ao passo que na hipótese foi proclamada a constitucionalidade; (ii) houve o decurso do prazo decadencial de dois anos para propositura de ação rescisória.



    7. Tendo em conta as regras processuais do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC, não se mostra relevante, para efeito de admissibilidade da ação rescisória, averiguar se o resultado da fiscalização abstrata operada por esta Corte tenha sido a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Tampouco transcorreu o prazo para propositura da ação rescisória, cuja contagem se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo.



    8. A decisão reclamada, ao deixar de aplicar o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano, conforme previsão do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desrespeitou a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADI 2.332.



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo interno desprovido.